Tribunal: TJDFT
Processo: 0009119-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009119-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 44259249, a Contadoria Judicial juntou as planilhas de valores de PAULO CESAR MENDONÇA DE SOUZA. O SINDIRETA anuiu com as quantias (ID: 44772828). O Distrito Federal, por outro lado, apresentou impugnação (ID: 45204002, 45204003 e 45204004). Instado quanto à insurgência, o exequente pontuou erro material nos cálculos do DF, requereu a juntada de suas planilhas de cálculos atualizadas (ID: 45903400), pugnando pela homologação e pela expedição de precatório em favor de PAULO CESAR MENDONÇA DE SOUZA, com a retenção dos honorários contratuais (ID: 45903399). O ente Distrital, depois de intimado sobre os esclarecimentos do exequente, no ID: 46923475, manifestou concordância com o SINDIRETA e requereu a homologação das planilhas de valores do credor (ID: 45903400). Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca da memória de valores do CREDOR (ID: 45903400), sua homologação é medida que se impõe. Homologo, portanto, os cálculos do CREDOR. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do credor de ID: 45903400 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa, proceda-se à expedição de precatório em favor de PAULO CESAR MENDONÇA DE SOUZA. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. I. Brasília, 23 de maio de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador